Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DA RÉ. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NULIDADE. AFASTADA. MÉRITO. ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. CASAMENTO. EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré sustenta a nulidade absoluta da citação por edital, tendo em vista que não houve o esgotamento dos meios para sua localização, inclusive, a expedição de ofício às concessionárias de serviço público.
2. O Código de Processo, em seus artigos 256 e 257, impõe para a validade da citação editalícia o prévio esgotamento das diligências possíveis que visem à localização do réu.
2.1. Na hipótese dos autos, verifica-se a realização de todas as diligências para a localização da ré, não tendo havido sucesso.
3. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer lastreado nos laços de parentesco.
4. Com o casamento do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Art. 1.708 do Código Civil.
4.1. In casu, a constituição do casamento pela alimentada maior afasta o dever de prestar alimentos pelo genitor alimentante.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.